Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DER. MULTA DE TRÂNSITO - ART. 252, § ÚNICO, DO CTB. UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE CELULAR PARA TRABALHAR DE MOTORISTA (UBER) - NECESSIDADE DE PARAR O VEÍCULO PARA MANUSEAR O CELULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a declaração de nulidade de imputação da infração de trânsito n° YE01683415, condenando o DER/DF a cancelar a multa aplicada.
3. A multa foi aplicada ante a constatação pelo agente de trânsito, do cometimento da infração prevista no art. 252, § único do Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 252. Dirigir o veículo:
[...]
V - com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo;
[...]
Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso V caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular. (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)”
4. A alegação principal da parte recorrente é de que é motorista de aplicativo Uber, e que estaria trabalhando quando foi autuado – o serviço lhe impõe utilizar o celular como GPS (aplicativo de geolocalização), além de aceitar e recusar corridas, bem como se comunicar com clientes.
5. Contudo, o autor não apresentou provas de que sua atuação no momento da infração restringiu-se em aceitar ou recusar a corrida com simples toque no aparelho acomodado sobre o painel do carro.
6. Além disso, a parte não comprovou que estaria trabalhando no momento da autuação (e, ressalta-se que trouxe tela do aplicativo da Uber, que demonstra que poderia ter apresentado o histórico de corridas, ID 37640716 – pág. 28, mas não o fez). O fato de estar trabalhando não exime o motorista de cumprir as normas de trânsito, mas, ao contrário, ante o longo tempo que passa transitando com o veículo, deve zelar para o cumprimento de todas elas, participando efetivamente de um trânsito mais organizado e seguro. Portanto, evidente que para atender o celular, enviar mensagens aos clientes, ou fazer qualquer configuração, deve o motorista parar o veículo em local apropriado.
7. Como bem pontuado na sentença, “[...] os princípios e normas de segurança coletiva e de interesse público, preponderam frente os interesses individuais, de modo que a pretensão genérica de flexibilização na interpretação das normas ao argumento de violação ao direito individual de trabalhar e ao princípio da razoabilidade carece de fundamento jurídico para afastar a infração de trânsito constatada. [...]”.
8. Por outro lado, a infração na qual o recorrente foi autuado tem descrição no tipo legal que é autoexplicativa, que prescinde de individualização, pois o ato proibido é definido pelos verbos segurar ou manusear o telefone celular – irrelevante, portanto, para a caracterização da infração, o local onde estava o telefone ao ser manuseado, ou se estava sendo segurado simplesmente, ou se estava ao ouvido.
9. Além disso, nas autuações de trânsito sem abordagem pessoal, não há que se falar em assinatura do auto de infração, pois elas são remetidas por via postal ao endereço cadastrado no departamento de trânsito, após a sua impressão. E, na notificação de autuação impressa e juntada aos autos pelo próprio recorrente, há a necessária identificação do agente da autuação, com indicação da sua matrícula. Caso a infração tivesse sido cometida por outra pessoa, caberia ao proprietário do veículo indicá-la, não existindo, portanto, nenhuma dificuldade de demonstração do cometimento da infração, como alegado, inclusive porque a própria parte reconheceu administrativamente e em juízo, que eventualmente manuseia o celular enquanto dirige.
10. Não infirmada a ocorrência da infração, nem afastada a legitimidade da autuação efetuada pelo agente público, é o caso de se manter a sentença, como proferida.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.